Tribunal: TJPA
Processo: 0800164-41.2018.8.14.0096
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2021-04-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800164-41.2018.8.14.0096
APELANTE: MANOEL MESSIAS SILVA DO NASCIMENTO

APELADO: MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Cediço que os embargos de declaração constituem recurso de efeito devolutivo de argumentação vinculada, só podendo ser manejado quando tenha o intuito de corrigir erro material ou suprir eventual lacuna havida no julgado, provocada por obscuridade, contradição ou omissão.

2.

No presente caso, inexiste a omissão suscitada pelo embargante, uma vez que no Acórdão embargado esclareceu-se a possibilidade de reconhecimento de ofício da nulidade do contrato por tempo determinado em desacordo com as exigências constitucionais, consoante precedentes desta Egrégia Corte de Justiça.

3.

Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
por inocorrência dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de abril de dois mil e vinte e um.

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a).Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Município de São Francisco do Pará em face do V. Acórdão de ID 3619120 que deu parcial provimento ao recurso de Apelação Cível interposto por Manoel Messias Silva do Nascimento.

O embargante alega que o julgado foi omisso ao não se pronunciar acerca da ausência de pedido de nulidade do contrato temporário na exordial do embargado.

Assim, requer o provimento dos aclaratórios para que seja sanada a omissão e declarado o prequestionamento do art. 322 do Código de Processo Civil e art. 19-A da Lei Federal n° 8.036/1990.

Contrarrazões apresentadas em petição de ID 3808797.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em plenário virtual.

VOTO

Cediço que os Embargos de Declaração constituem recurso de efeito devolutivo de argumentação vinculada, ou seja, só pode ser manejado quando tenha o intuito de corrigir erro material ou suprir eventual lacuna havida no julgado, provocada por obscuridade, contradição ou omissão de ponto ou questão sobre qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento (art. 1.022, I a III, do Código de Processo Civil).

No presente caso, o embargante suscita a ocorrência de omissão quanto ao fato de o embargado não ter requerido a nulidade do contrato temporário em sua inicial, o que ensejou a extinção do processo no primeiro grau.

Tal argumento, contudo, não merece prosperar, uma vez que no Acórdão embargado esclareceu-se a possibilidade de reconhecimento de ofício da nulidade do contrato por tempo determinado em desacordo com as exigências constitucionais, consoante precedentes desta Egrégia Corte de Justiça.

Ressalta-se, ademais, a desnecessidade de pronunciamento deste juízo acerca do prequestionamento aduzido pelo embargante, em razão da regra do prequestionamento ficto esculpida no art. 1.025 do Códex Processual.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, por inocorrência dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 28/04/2021